Tribunal: TJMT
Processo: 1001560-84.2022.8.11.0105
Relator(a): CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-05-20
Data de publicação: 2026-05-26

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1001560-84.2022.8.11.0105
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Fornecimento de Energia Elétrica]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR]

Parte(s):

[ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (APELANTE), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO), MARCO ANTONIO FAITA - CPF: 679.631.379-87 (APELADO), CAROLINA MONTEIRO FAITA - CPF: 017.624.131-08 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO DO CONSUMIDOR E RESPONSABILIDADE CIVIL. APELAÇÃO. ENERGIA ELÉTRICA. FATURAMENTO EXORBITANTE. MEDIDOR DEFEITUOSO CONSTATADO PELA CONCESSIONÁRIA. COBRANÇA INDEVIDA. REPETIÇÃO EM DOBRO. DANO MORAL
IN RE IPSA
. NEGATIVAÇÃO E CORTE DE SERVIÇO ESSENCIAL. MANUTENÇÃO DO JULGADO. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

Recurso de apelação interposto por concessionária de energia elétrica contra sentença que julgou procedentes os pedidos de declaração de inexistência de débito, repetição de indébito em dobro e indenização por danos morais, em razão de faturamento com aumento superior a 9.000% da média histórica, culminando na negativação do nome do consumidor e suspensão do fornecimento em unidade rural.

II. Questão em discussão

A questão em discussão consiste em verificar se a falha na prestação do serviço, evidenciada por erro de medição admitido pela própria ré, afasta a exigibilidade do débito, bem como se é cabível a restituição em dobro dos valores pagos e se a negativação indevida cumulada com o corte de energia configura dano moral indenizável.

III. Razões de decidir

A responsabilidade das concessionárias de serviço público é de natureza objetiva, estribada no risco da atividade e no comando constitucional do artigo 37, § 6º, da Lei Maior, exigindo a prestação de serviço eficiente, seguro e contínuo, sob pena de reparação integral dos danos causados.
O reconhecimento técnico da própria fornecedora quanto à irregularidade do medidor rompe a presunção de legitimidade do faturamento, tornando a cobrança um ato ilícito e o débito inexigível, sendo a recomposição do patrimônio do consumidor medida impositiva para evitar o enriquecimento sem causa.

A restituição em dobro do indébito, conforme tese consolidada pelo Superior Tribunal de Justiça, independe da prova de má-fé, revelando-se cabível quando a cobrança consubstanciar conduta contrária à boa-fé objetiva, o que se verifica na insistência da exação sobre valores manifestamente astronômicos.

A inscrição indevida em cadastros restritivos de crédito e a interrupção de serviço essencial à dignidade humana operam dano moral na modalidade presumida, justificando o arbitramento indenizatório em sintonia com os princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

IV. Dispositivo e tese

Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento: A cobrança de energia elétrica baseada em medidor defeituoso enseja o refaturamento pela média e a repetição dobrada do indébito quando violada a boa-fé objetiva, sendo a negativação indevida e o corte de serviço essencial fatos geradores de dano moral presumido.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação interposto por Energisa Mato Grosso Distribuidora de Energia S.A. contra a r. sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da Vara Única da Comarca de Colniza, que nos autos da
ação declaratória de inexistência de débito e repetição de indébito c/c dano moral e pedido de tutela de urgência movida por
Marco Antônio Faita, julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais para declarar a inexistência dos débitos referentes às faturas de energia elétrica da unidade consumidora nº 6/3350468-9 dos meses de fevereiro, março, abril, maio, junho, julho e agosto de 2022, determinando o refaturamento das mesmas, com a restituição em dobro dos valores pagos indevidamente, bem como ao pagamento de indenização por dano moral no valor de R$ 3.000,00 (três mil reais), bem como à restituição de valores pagos.
Ainda, condenou a concessionária ao pagamento das custas e honorários fixados em 10% sobre o valor da condenação.

Em suas razões recursais, a apelante sustenta a necessidade de reforma do julgado, argumentando, inicialmente, a inexistência de comprovação de danos morais, sob a tese de que agiu no exercício regular de seu direito e que não houve demonstração de abalo anímico por parte do consumidor que justificasse a condenação. Subsidiariamente, defende que o montante fixado a título de indenização é exorbitante e desproporcional, violando os princípios da razoabilidade e da vedação ao enriquecimento sem causa, pleiteando a sua redução.

No que tange aos danos materiais, a recorrente insurge-se contra a restituição em dobro, alegando a ausência de má-fé em sua conduta e afirmando que eventuais cobranças observaram a legislação vigente, além de mencionar que já teria ocorrido a restituição administrativa de valores. Sucessivamente, formula pela redução do quantum indenizatório e pela restituição na forma simples.

Apesar de intimado, o apelado deixou de apresentar contrarrazões.

É o relatório.

Inclua-se na pauta.

Cuiabá, 20 de maio de 2026.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

V O T O R E L A T O R

Na origem, trata-se de ação declaratória de inexistência de débito cumulada com repetição de indébito e indenização por danos morais ajuizada por Marco Antonio Faita em face de Energisa Mato Grosso - Distribuidora de Energia S.A., na qual o autor alega ter sofrido uma elevação desproporcional e injustificada nas faturas de energia elétrica de sua unidade consumidora rural a partir de fevereiro de 2022. Segundo a exordial, o consumo saltou de uma média histórica de 114 kWh para picos de 11.249 kWh, o que motivou uma reclamação administrativa que culminou em laudo técnico da própria concessionária confirmando que o medidor estava defeituoso e registrando consumo acima do real.

O autor relatou, ainda, que mesmo diante do erro reconhecido, teve seu nome inscrito em órgãos de proteção ao crédito e o fornecimento de energia suspenso, pleiteando a declaração de inexistência do débito, o refaturamento pela média, a restituição em dobro dos valores pagos e indenização por danos morais.

Em sua peça de defesa, a concessionária alegou que a cobrança decorreu de acerto de leitura após faturamentos pela média, prática autorizada pela agência reguladora para zonas rurais, e que, após constatar o defeito no medidor, efetuou o refaturamento e a restituição administrativa de parte dos valores. Sustentou a inexistência de ato ilícito e de danos morais indenizáveis, tratando o caso como mero aborrecimento.

Sobreveio sentença na qual o juízo de origem julgou procedentes os pedidos iniciais para declarar a inexistência dos débitos entre fevereiro e agosto de 2022, determinando o refaturamento com base na média de 114 kWh mensais. A requerida foi condenada à repetição do indébito em dobro dos valores pagos indevidamente no período e ao pagamento de R$ 3.000,00 (três mil reais) a título de danos morais, em razão da negativação indevida e da suspensão do serviço essencial em residência de idosos, além das custas e honorários advocatícios.

Irresignada, a concessionária interpôs recurso de apelação alegando a inexistência de conduta ilícita, sob o argumento de que agiu no exercício regular de direito, e que não houve demonstração de prejuízo extrapatrimonial. Pugnou, subsidiariamente, pela redução do valor indenizatório em observância aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade. Insurgiu-se também contra a devolução em dobro, afirmando a ausência de má-fé e a ocorrência de restituição administrativa prévia.

Pois bem. É indene de dúvidas que a relação entre as partes é de consumo, não importando ser pequeno ou grande o consumidor, respaldada pelo Código de Defesa do Consumidor, preceito de ordem pública e interesse social (art. 1º, da Lei n. 8.078/90), aplicando-se a responsabilidade objetiva, isto é, independente de comprovação de culpa, riscos da atividade comercial (art. 14), ainda, como é cediço no direito privado, a responsabilidade civil consubstanciada no dever de indenizar o dano sofrido por outrem, provém do ato ilícito, caracterizando-se pela violação da ordem jurídica com ofensa ao direito alheio e lesão ao respectivo titular, conforme a regra expressa do art. 186 do Código Civil: “
aquele que, por ação ou omissão voluntária, negligência ou imprudência, violar direito e causar dano a outrem, ainda que exclusivamente moral, comete ato ilícito
”.

Resta claro, portanto, que o caso em tela retrata relação de consumo e que os danos afirmados na inicial são decorrentes da má-prestação de um serviço público, ensejando a aplicação das regras e princípios do Código de Defesa do Consumidor. Dispõe o artigo 14 do CDC:

“Art. 14. O fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação de serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos.

§1º. O serviço é defeituoso quando não fornece a segurança que o consumidor dele pode esperar, levando-se em consideração as circunstâncias relevantes entre as quais:

I – o modo de seu fornecimento;

II – o resultado e os riscos que razoavelmente dele se esperam;

III – a época em que foi fornecido”.

Logo, atento ao dispositivo legal supra transcrito, temos que todo aquele que se dispõe a exercer alguma atividade no campo do fornecimento de bens ou prestação de serviços tem o dever de responder pelos fatos e vícios resultantes do empreendimento, independentemente da existência de culpa.

A Constituição Federal também reforça a tese da responsabilidade da empresa prestadora de serviço público, independentemente da existência de culpa. Dispõem o texto constitucional,
verbis
:

“Art. 37. A administração pública direta e indireta de qualquer dos Poderes da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios obedecerá aos princípios de legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência e, também, ao seguinte:

(...)

§6º. As pessoas jurídicas de direito público e as de direito privado prestadoras de serviços públicos responderão pelos danos que seus agentes, nessa qualidade, causarem a terceiros, assegurando o direito de regresso contra o responsável nos casos de dolo ou culpa”.

Veja que a obrigação de prestar o serviço adequadamente é inerente ao dever de obediência às normas técnicas e de segurança. Assim, a Energisa tem a obrigação de zelar por uma prestação de serviço boa e eficiente qualidade e que não gere riscos ou prejuízos aos seus clientes, sejam pequenos ou grandes consumidores.

Compulsando os autos, verifica-se que a falha na prestação do serviço restou sobejamente demonstrada. O laudo técnico emitido pela própria concessionária apelante foi taxativo ao consignar que o equipamento de medição operava fora dos padrões do INMETRO, registrando consumo superior ao efetivamente utilizado.

E, diante dessa perspectiva, não prospera a tese de exercício regular de direito, uma vez que a cobrança pautada em medição deficitária torna o débito inexigível, transformando qualquer ato de cobrança coercitiva, como a suspensão do fornecimento e a inscrição em cadastros de inadimplentes, em ato ilícito.

Ainda, é imperativo reforçar que a restituição dos valores pagos indevidamente constitui medida de lídima justiça e corolário lógico do reconhecimento da falha no serviço. Uma vez comprovado que o consumidor adimpliu faturas baseadas em aferição errônea, a permanência de tais quantias no patrimônio da concessionária configuraria enriquecimento sem causa.

A restituição, portanto, não é uma faculdade, mas um dever jurídico de recomposição do patrimônio do consumidor, que foi lesado ao arcar com custos de uma energia que jamais consumiu. O erro técnico da concessionária não pode ser suportado pelo elo mais fraco da relação, sendo a devolução das quantias pagas a única forma de restabelecer o equilíbrio contratual e o
status quo ante
.

A restituição em dobro, por sua vez, também deve ser mantida.

Com efeito, a cobrança de valores astronômicos, chegando a patamares 9.000% superiores à média, demonstra uma conduta que se distancia completamente do padrão de cuidado esperado. Não havendo que se falar em "engano justificável" quando a falha decorre do próprio medidor da concessionária, a dobra legal deve ser mantida.

A propósito, cito o entendimento do c. Superior Tribunal:

“
AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C PEDIDO DE RESTITUIÇÃO DE INDÉBITO. DESCONTOS EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. AUSÊNCIA DE CONTRATAÇÃO . VIOLAÇÃO À BOA-FÉ OBJETIVA. REPETIÇÃO EM DOBRO DO INDÉBITO. DANO MORAL. VALOR PROPORCIONAL ÀS CIRCUNSTÂNCIAS DOS AUTOS . REEXAME. SÚMULA 7/STJ. AGRAVO INTERNO IMPROVIDO. 1 . Nos termos de precedente da Corte Especial do STJ, "A restituição em dobro do indébito ( parágrafo único do artigo 42 do CDC) independe da natureza do elemento volitivo do fornecedor que realizou a cobrança indevida, revelando-se cabível quando a referida cobrança consubstanciar conduta contrária à boa-fé objetiva" (EAREsp 676.608/RS, Relator Ministro Og Fernandes, julgado em 21/10/2020, DJe de 30/3/2021). 2. No caso, a promoção de descontos em benefício previdenciário, a título de prestações de mútuo e sem a autorização do consumidor, viola a boa-fé objetiva e, na forma do art . 42, parágrafo único, do CDC, enseja a repetição do indébito em dobro. 3. O valor arbitrado pelas instâncias ordinárias a título de danos morais somente pode ser revisado em sede de recurso especial quando irrisório ou exorbitante. Precedentes . Na hipótese, a indenização por danos morais fixada em R$ 8.000,00 (oito mil reais) não se mostra excessiva, sobretudo se considerada a quantidade de descontos ilegais promovidos na pensão da autora (de dez/2013 a maio/2017) e a necessidade de, com a condenação, dissuadir a instituição financeira de lesar outros consumidores. 4. Agravo interno improvido
”. (AgInt no AREsp: 1907091 PB 2021/0163467-8, 4ª Turma, Min. Raul Araújo, j. 20.03.23).

Destarte, vê-se que o apelado foi inscrito de forma indevida nos órgãos de proteção ao crédito que, por certo, implica em grave violação ao princípio da dignidade da pessoa humana, gerando a obrigação de indenizar, em conformidade com o disposto no art. 927, do C. Civil.

Neste sentido, colaciono julgado em caso análogo de minha relatoria:

“
DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL. FATURAS DE
ENERGIA
ELÉTRICA COM VALORES INCOMPATÍVEIS. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. DESCUMPRIMENTO DA LIMINAR.
CORTE
DE
ENERGIA
. DANO MORAL MANTIDO. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME Apelação cível interposta contra sentença que declarou a inexistência de débitos referentes às faturas de
energia
elétrica dos meses de julho a setembro de 2023, condenando a ré ao pagamento de R$ 8.000,00 a título de indenização por danos morais. A autora relatou
cobranças
incompatíveis com o consumo habitual de sua unidade após instalação de sistema de
energia
solar, ausência de perícia técnica e histórico de demandas judiciais anteriores contra a ré. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO Há duas questões em discussão: (i) saber se a concessionária comprovou a legitimidade das
cobranças
acima da média de consumo da unidade consumidora; e (ii) a configuração ou não de ato ilícito apto a ensejar a condenação a título de indenização. III. RAZÕES DE DECIDIR A concessionária não demonstrou a regularidade das
cobranças
impugnadas, nem promoveu medidas administrativas ou perícia técnica, contrariando o ônus probatório previsto no art. 373, II, do CPC.

Houve falha na prestação do serviço, configurando a prática abusiva, conforme reiterado pela existência de demandas anteriores similares, com decisões favoráveis à autora. O valor da indenização por dano moral (R$ 8.000,00) mostra-se proporcional e razoável, observando-se os critérios da extensão do dano, posição social da parte e capacidade econômica da ré, em conformidade com o art. 5º, incs. V e X, da CF/1988.

IV. DISPOSITIVO E TESE Recurso conhecido e desprovido. Tese de julgamento: "
Cobranças
incompatíveis com a média de consumo em unidade consumidora, sem comprovação de regularidade pela concessionária, ensejam a declaração de inexistência de débito e indenização por danos morais
." (Rac n. 1034602-88.2023.8.11.0041, 3ª Câm. de Direito Privado, minha relatoria, j. 05.02.25)

Logo, o dano moral por si só não requer prova, até porque sua exigência descaracterizaria seu propósito que é o de ressarcir aquilo que não é material e por isso também não pode ter valor categoricamente estipulado.

Nessa seara, certo é que restou comprovado nos autos, que a conduta adotada pela apelante restou acometida de abuso e importou em supressão de direitos básicos do consumidor, resultando na existência de ato ilícito a ensejar reparação.

Vislumbro, dessa forma, o nexo de causalidade entre a conduta dos profissionais da apelante e o resultado lesivo dela decorrente, implicando no afastamento da cobrança e na responsabilidade civil da recorrente.

Visto isso, passa-se à análise do
quantum
indenizatório fixado pela magistrada sentenciante, objeto de inconformismo da recorrente.

Com efeito, é de se ressaltar que não existe uma tabela precisa onde há valores pré-fixados para cada tipo de dano moral, mormente pelo fato de ser imensurável.

Nesta ótica, o princípio do livre convencimento confere ao magistrado a prudente prerrogativa de arbitrar o valor que entender justo, sempre de acordo com as peculiaridades do caso concreto, fazendo uma correspondência entre a ofensa e o valor da condenação, observando os princípios que norteiam o dano moral tais como: a posição social do ofendido, a capacidade econômica do causador e a extensão da dor sofrida, sob pena de propiciar o locupletamento ilícito à vítima, ao mesmo tempo o valor deve ser significativo para que não passe despercebido, coibindo a conduta negligente do agente causador.

É sabido que a Constituição Federal de 1988, em seu art. 5º, incisos V e X, assegurou a indenização pelo dano material ou moral, porém, o que se vê é a grande dificuldade em se fixar o valor afeto à reparação moral, por ser de natureza subjetiva, não havendo valores preestabelecidos para cada caso.

Certo é que a indenização decorrente de dano moral deve ser feita caso a caso, com bom senso e moderação, respeitando um patamar razoável, atentando-se, repiso, à proporcionalidade relacionada ao grau de culpa, às circunstâncias que o envolveram, extensão e repercussão dos danos, capacidade econômica, as características individuais e o conceito social das partes.

Nessa trilha, a indenização imposta no ato sentencial no valor R$ 3.000,00 (três mil reais) pelo dano moral, mostra-se compatível, considerando as particularidades do pleito e dos fatos assentados, bem como, observados os princípios da moderação e razoabilidade, não podendo deixar de mencionar que se trata da segunda ação judicial manejada pelo apelado em face da apelante.

Portanto, por estes termos e estribado nessas razões, tenho que o
decisum
objurgado está em consonância com a legislação pátria, doutrina e jurisprudência, devendo ser mantido pelos seus próprios fundamentos.

Restando desprovido o recurso, majoro a condenação em honorários advocatícios para 15%, atendendo ao que dispõe o art. 85, §11, do CPC.

Posto isso, conheço do recurso e lhe
NEGO PROVIMENTO.

Cuiabá, 20 de maio de 2026.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 20/05/2026